Tribunal: TJES
Processo: 0000521-78.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000521-78.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: M.R.J.S. LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI e outros
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. COBRANÇA CONCOMITANTE DE JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. LEGALIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA INEXISTENTE. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I.
O pleito formulado nas razões de apelação acerca de matéria que sequer foi objeto de controvérsia em primeira instância e, via de consequência, objeto de análise pelo juízo a quo, caracteriza inovação recursal, fato

que enseja a inadmissão do conhecimento das teses pelo Tribunal de revisão.

II.
Nos termos do disposto no art. 370, caput e §1º, do CPC, a produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa.

III.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não se aplica às normas consumeristas, quando o contrato firmado entre as partes têm o escopo de impulsionar o negócio de uma delas, que não se mostra hipossuficiente.

I
V
.
Em se tratando de matéria exclusivamente de direito – (i)legalidade da cobrança de rubricas em contrato bancário – não há necessidade de inversão do ônus probatório.

V.
A cobrança de comissão de permanência é permitida no período de inadimplemento contratual, vedando-se tão somente a sua cumulação com juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária.

V
I
.
A ausência de comprovação da incidência de comissão de permanência, apesar de ter sido pactuada em contrato, afasta a ilegalidade na cobrança das demais rubricas, que podem ser exigidas isoladamente.

V
I
I
.
Não há óbice para a cumulação de juros de mora e multa contratual,

porquanto cada um desses encargos possuem natureza e finalidade distintas.

V
I
I
I
.
Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008, termo final da vigência da Resolução CMN 2.303/96, era lícita a cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC). Após essa data, inexiste amparo legal para sua exigência.

IX
.
A ausência de

demonstração de incidência do TAC, mesmo que o contrato tenha sido celebrado

em 11/10/2013, afasta a ilegalidade apontada.

X
. Inexistindo ilegalidade nas taxas e índices praticados, os quais coadunam-se ao ordenamento jurídico vigente, não há como considerar a existência de onerosidade excessiva.

XI
.
O descumprimento das obrigações contratuais caracteriza a mora, que só pode ser afastada se demonstrada a abusividade nos encargos contratuais exigidos, o que,
in casu
, não ocorreu.

XII.
Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer parcialmente, e na parte conhecida, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0000521-78.2017.8.08.0024

APELANTE
(S)
:
MRJS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME E OUTRO

APELADO(S):
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cingem-se os presentes apelos a analisar a juridicidade da Sentença de fls.161/170 (pág.18/24 do arquivo vol.1 parte 2) integrada pela decisão de embargos às fls. 187/188 (pág.51/52 do arquivo vol. 1 parte 2), que julgou improcedente a ação matriz.

Em suas razões, os apelantes sustentam: 1) cerceamento de defesa; 2) impossibilidade de cumulação de juros remuneratórios com comissão de permanência e correção monetária; 3) impossibilidade de cumulação de juros moratórios com multa contratual; 4) ilegalidade na cobrança de taxa de juros capitalizados, ante a ausência de previsão no instrumento pactuado; 5) necessidade de limitação dos juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês pela Taxa Selic; 6) impossibilidade de remuneração dos encargos contratuais pela CDI; 7) necessidade de adequação das taxas de juros à média de mercado; 8) ilegalidade da cobrança de TAC (Tarifa de abertura de crédito); 9) existência de onerosidade excessiva; 10) afastamento da mora; e 11) inversão do ônus da prova.

Preambularmente, da análise das razões recursais em confronto com os pleitos iniciais, constato patente inovação recursal, pois as matérias referentes aos tópicos 4,5,6 e 7 supracitados foram pleiteados pela primeira vez em sede recursal, não sendo possível nem mesmo extraí-las pelo conjunto da postulação, o que enseja a inadmissão do conhecimento das teses pelo Tribunal de revisão.

Ademais, importante salientar o entendimento sumulado no enunciado 381 do STJ,
in verbis
: “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.”

Isto posto,
deixo de conhecer o recurso quanto as teses atinentes aos juros capitalizados; limitação dos juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês pela Taxa Selic; remuneração dos encargos contratuais pela CDI e adequação das taxas de juros à média de mercado.

Superada essa questão, passo às razões de decidir.

Sustentaram os recorrentes a existência de
cerceamento de defesa
, pois foi proferida a sentença de improcedência, sem, contudo, ter sido oportunizada a manifestação das partes para produção das provas pretendidas.

Ocorre que, “compete ao Juiz, como destinatário da prova, decidir sobre o material probatório necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que instruem o julgamento, podendo indeferir a produção das provas que considerar inúteis, protelatórias ou redundantes, sem que isso implique em cerceamento de defesa (CPC, art. 370, caput e §1º)”.
1

Nesse sentir, o magistrado, no caso em exame, infirmou o seu convencimento pelo teor do conjunto probatório presente nos autos, mormente pelas provas documentais, de modo que a ausência de produção de prova pericial como pretendia os apelantes, não caracteriza cerceamento de defesa.

Até porque, o tema ora debatido – (i)legalidade de cobrança de rubricas em contrato bancário - trata-se de matéria unicamente de direito e diante da manifesta improcedência do pleito autoral, é patente a inutilidade da produção de prova técnica, já que em nada pode influenciar no julgamento da lide (art. 370, § único, CPC).

Isto posto, em meu sentir, inexiste cerceamento de defesa no caso em testilha.

Outrossim, a despeito do que alega a empresa recorrente, saliento que
não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

E assim digo, porque, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge quanto ao entendimento de que a mitigação da teoria finalista, com a finalidade de se aplicar o CDC à pessoa jurídica não destinatária final do produto ou serviço, depende da demonstração da condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica.”
2

Nesse jaez, ao que se percebe da natureza do negócio jurídico formulado pela Apelante, não há como entender pela existência de hipossuficiência técnica ou financeira.

Dessa forma, vê-se que o contrato firmado entre as partes não se destina a consumidor final, mas sim possui o escopo de impulsionar o negócio da apelante, que não demonstrou a sua hipossuficiência, motivo pelo qual, a relação em análise não se submete às normas consumeristas.

Em evolução, friso que, a
inversão do ônus da prova
é matéria de ordem processual, consistente em regra de instrução; de modo que não é automática, cabendo ao magistrado, se entender presentes os elementos autorizadores, aplicá-la.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico que a controvérsia cinge-se na (i)legalidade da cobrança das seguintes rubricas: comissão de permanência, juros de mora, multa contratual e taxa de abertura de crédito.

Dito isso, concluo que a questão é unicamente de direito, não havendo necessidade de inversão do ônus probatório.

A seguir, no que toca à
comissão de permanência
, o Tribunal da Cidadania assevera que é admitida a sua cobrança no período de inadimplemento contratual, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária, com juros remuneratórios e moratórios e nem com multa contratual. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA SEM A CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. No caso concreto, a Corte de origem consignou que a taxa de juros remuneratórios foi contratada em valor inferior à taxa média de mercado. Não seria possível, pois, acolher os fundamentos expendidos no recurso em mote, notadamente no sentido de reconhecer-se eventual cobrança abusiva de juros remuneratórios, sem proceder-se à interpretação das

cláusulas contratuais e ao revolvimento do acervo fático-probatório

nos autos, situação que esbarraria nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ
.2. A eg. Segunda Seção desta Corte Superior pacificou a orientação no sentido de ser admitida, no período de inadimplemento contratual, a comissão de permanência, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual.3. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 1.384.384/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.)

No caso em apreço, há expressa previsão da cobrança de comissão de permanência em face dos apelantes. Apesar disso, não houve demonstração de sua incidência (fls.52/52v, pág. 61/62 do arquivo vol.1 parte 1), não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade na cobrança das demais rubricas, que podem ser exigidas isoladamente.

Noutra plana, não há óbice para
a cumulação de juros de mora e multa contratual
, porquanto cada um desses encargos possuem natureza e finalidade distintas. Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA ABUSIVA PORQUE ULTRAPASSADA 1,5 A TAXA MÉDIA DO MERCADO - REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO - ENCARGOS MORATÓRIOS - CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA PACTUADA - LEGALIDADE. Os juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras não estão adstritos a 12% ao ano e nem à taxa média de mercado, salvo se fixados em patamar discrepante. Somente se justifica a redução da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado na hipótese das taxas contratadas excederem o limite de 1,5 a média de mercado (REsp. 1.061.530/RS).
Seguindo orientação dos tribunais, por ocasião da mora, resta justa a cobrança cumulada de juros remuneratórios na taxa contratada, juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2%, desde que contratada.
(TJ-MG - AC: 10024151689858001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 02/06/2020, Data de Publicação: 02/06/2020)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 28 da 10.931/2004 atribui natureza de título executivo extrajudicial à cédula de crédito bancário que preenche os requisitos do art. 29 da mesma Lei, sendo revestida de certeza, liquidez e exigibilidade ao representar dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado na planilha de cálculo, onde estão discriminados os encargos aplicados, a evolução da dívida e o seu total. 2. Ante a ausência de qualquer prova no sentido de que as taxas de juros fixadas extrapolam aquelas praticadas no mercado, mostra-se incabível a pretensão de redução das taxas previstas na avença. 3. Os juros moratórios com os juros remuneratórios são encargos diferentes e destinados a fins diversos. Enquanto os juros remuneratórios consistem em rendimento remuneratório do capital, os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, razão pela qual não há motivo para não serem cobrados cumulativamente.
4. A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (TJ-DF 07076782120218070001 DF 0707678-21.2021.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/11/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Cumprimento de sentença. Consignação em pagamento. Credora que levantou a quantia depositada, com ressalva de que o valor consignado era insuficiente, conforme reconhecido em acórdão. Inexistência da extinção da dívida – artigo 545, § 2º do Código de Processo Civil. Contrato de compra e venda, com previsão de multa de 1% sobre as parcelas devidas, para o caso de inadimplência, a partir da data do vencimento da obrigação (cláusula 8ª). Cumulação da multa moratória, juros de mora e correção monetária. Viabilidade.
É possível a aplicação simultânea de multa moratória e juros de mora, porque há previsão legal para sua aplicação e cada um deles tem finalidade distinta, qual seja, a multa decorre do descumprimento do contrato de compra e venda (artigo 408 do Código Civil), enquanto os juros constituem compensação patrimonial pelo credor pelo atraso no cumprimento da obrigação (artigo 406 do Código Civil). Assim, a cumulação de ambos não configura bis in idem, de modo que não haveria falar em extinção da execução.
Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 00139281820188260477 SP 0013928-18.2018.8.26.0477, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 03/03/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2020)

Partindo de tais premissas, inexiste,
in casu
, qualquer ilegalidade na cobrança de juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês e de multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o débito em atraso, conforme disposto na cláusula 13, “a”, do contrato (fls.38, pág. 41 do arquivo) e planilha de débito (fls.52/52v, pág. 61/62 do arquivo vol.1 parte 1).

Em relação à alegação de ilegalidade da
cobrança de
Ta
rifa
de Abertura de Crédito (TAC
)
, deve ser considerado o julgamento do Recurso Especial nº 1.251.331/RS pelo STJ, que decidiu:

“A Seção, por unanimidade, conheceu do recurso especial e deu-lhe parcial provimento para que sejam observados os juros remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como pactuados, e para restabelecer a cobrança das taxas/tarifas de despesas administrativas para abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), e a cobrança parcelada do IOF, nos termos do voto. Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:

1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;

2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;

3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti, Raul Araújo Filho e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com a Sra. Ministra Relatora”.

Considerando que o contrato fora firmado em 11 de outubro de 2013, não se aplica a Resolução CMN 2.303/96, que considera válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC).

Não obstante, vislumbra-se que a referida rubrica não fora sequer estipulada no instrumento firmado entre as partes, conforme se observa do contrato de fls.36/40 (pág. 37/44 do arquivo vol.1 parte 1) e da planilha de débito colacionada às fls.52/52-v.

Dessa forma, verifica-se que, a despeito das judiciosas alegações recursais, as taxas e índices praticados na avença ora em comento amoldam-se ao que a legislação pátria prevê, não havendo, pois, razão para considerar a existência de
onerosidade excessiva
e, via de consequência, a necessidade de revisão das cláusulas estipuladas.

Finalmente, no âmbito da pretensão dos apelantes de que lhes seja declarada a ausência de
mora
, entendo que sem razão, haja vista que a jurisprudência do STJ, inclusive na dinâmica dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou entendimento no sentido de que haverá a descaracterização da mora do devedor apenas nas hipóteses em que for constatada a existência de cobranças abusivas no período da normalidade, no tocante aos juros remuneratórios e sua capitalização mensal. A propósito:

[...].1. A mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros remuneratórios e capitalização dos juros. A Segunda Seção desta Corte fixou o entendimento de não ser a abusividade de encargos acessórios do contrato, dentre eles a TAC, suficiente à descaracterização da mora (Tema 972). AgInt no REsp 1829177/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). [...].(AgInt nos EDcl no AREsp 1612738/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

Na espécie, considerando que a mora decorre do inadimplemento dos recorrentes, nos termos da cláusula 12 do instrumento contratual e que inexiste a abusividade nos encargos exigidos, não há como afastar a mora dos apelantes.

Pelo narrado, imperiosa a manutenção da Sentença combatida.

Diante de todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença guerreada.

Em razão do improvimento, majoro os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11º, do CPC, ressalvada a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 029160009147, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

2
(REsp 1788213/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 15/12/2021) (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160053653, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.